Tribunal: STF
Processo: AI 339327
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXV, LIV E LV,
E 93, IX,  DA CONSTITUIÇÃO.
- A ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 5º, II, DA CARTA MAGNA É
INDIRETA OU REFLEXA, NÃO DANDO MARGEM, ASSIM AO CABIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO VIOLOU O ARTIGO 5º, XXXVI, DA
CONSTITUIÇÃO, POR NÃO TER CHEGADO A EXAMINÁ-LO, UMA VEZ QUE
FICOU EM PRELIMINAR PROCESSUAL INFRACONSTITUCIONAL.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.